Tribunal: TJMT
Processo: 1040119-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040119-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), THEARLES DE SOUZA BARBOZA - CPF: 301.555.408-58 (AGRAVANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0087-48 (AGRAVADO), IRANY APARECIDA FERREIRA DA CUNHA BARBOZA - CPF: 914.522.871-04 (AGRAVANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EXPRESSAMENTE FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INOBSERVÂNCIA. AFRONTA À COISA JULGADA. NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DA CONTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento
contra decisão proferida
na fase de cumprimento de sentença de ação indenizatória decorrente de incêndio em ônibus de transporte rodoviário interestadual, que resultou na perda de bagagens e em danos morais aos autores, julgada parcialmente procedente, com condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se a homologação de cálculos em desacordo com os critérios de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial configura violação à coisa julgada material, passível de correção por meio de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Os critérios de atualização monetária e de incidência dos juros
de mora definidos na sentença
integram o conteúdo da coisa julgada material e vinculam as partes e o juízo da execução.

4
. A adoção, pela Contadoria Judicial, de termo inicial único para correção monetária e juros de mora, em desacordo com o comando sentencial, implica modificação indevida dos consectários legais da condenação.

5
. A homologação de cálculos que desbordam dos limites objetivos do título executivo não configura mero erro material, mas afronta direta à coisa julgada, caracterizando
error
in procedendo
, matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. Os critérios de correção monetária e juros de mora expressamente fixados no título executivo judicial integram a coisa julgada material e vinculam o juízo da execução.

2
. A homologação de cálculos que desconsideram tais critérios configura afronta à coisa julgada e caracteriza
error
in procedendo
, matéria de ordem pública, passível de correção a qualquer tempo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 502, 503 e 509, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.748 .751/SP,
DJe
de 30-6-2021; TJMT, AI no 1024589-56.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.01.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Thearles
de Souza Barboza e Irany Aparecida Ferreira da Cunha Barboza contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da Ação de Reparação por Danos Materiais e
Morais ajuizada em face de
Eucatur
– Empresa União
Cascavel de Transportes e Turismo Ltda.

Na origem, os agravantes ajuizaram ação indenizatória em razão de incêndio ocorrido em ônibus da agravada durante transporte rodoviário interestadual, fato que ocasionou a perda integral das bagagens de mão, bem como intenso abalo emocional, diante do risco à integridade física e da ausência de assistência adequada por parte da
transportadora.
A
demanda foi julgada parcialmente procedente, com condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, estes fixados no valor de R$ 5.000,00 para cada autor.

A sentença estabeleceu, de forma expressa, os critérios de atualização do débito, posteriormente esclarecidos em decisão de correção de ofício, fixando, quanto aos danos materiais,
a
correção monetária desde o efetivo desembolso, ocorrido na data do evento danoso, e juros de mora a partir da citação; e, em relação aos danos morais, a correção monetária desde a data da condenação e os juros de mora desde o evento danoso, em consonância com as Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça

Após o trânsito em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que apresentou memória de cálculo adotando, de forma indistinta, como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, a data de 20/10/2022, correspondente à citação.

Os exequentes impugnaram os cálculos, sustentando violação à coisa julgada. Todavia, o juízo de origem homologou a conta apresentada. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, sob o fundamento de que a insurgência configuraria tentativa de rediscussão do mérito.

No presente agravo, os recorrentes sustentam que as decisões agravadas afrontaram a coisa julgada, ao homologarem cálculos que desconsideraram os critérios expressamente fixados no título executivo judicial quanto aos marcos iniciais da correção monetária e dos juros de mora. Alegam que não buscam rediscutir o mérito, mas assegurar o fiel cumprimento do julgado, tratando-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão.

O pedido
liminar
foi
deferido.

Sem c
ontraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à regularidade dos cálculos homologados na fase de cumprimento de sentença, especialmente quanto à observância dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença, posteriormente aclarada por decisão de correção de ofício, definiu de forma clara, específica e inequívoca
os marcos
iniciais da correção monetária e dos juros de mora, distinguindo-os conforme a natureza das verbas indenizatórias.

Tais critérios
integram a coisa julgada material e vinculam tanto as partes quanto o juízo da execução, não podendo ser alterados ou simplificados no momento da apuração do
quantum
debeatur
.

Ocorre que a Contadoria Judicial, ao elaborar a memória de cálculo, adotou como termo inicial único a data da citação, aplicando-a indistintamente tanto à correção monetária quanto aos juros de mora, para todas as verbas, inclusive danos materiais e morais. Tal proceder afasta-se frontalmente do comando sentencial, implicando alteração indevida dos consectários legais da condenação.

Ressalte-se que a homologação de cálculos que desconsideram os critérios expressamente fixados no título executivo não configura mero erro material, mas verdadeira violação à coisa julgada, caracterizando
error
in procedendo, passível de correção a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.

A jurisprudência é firme no sentido de que, após o trânsito em julgado, as partes e o juízo ficam estritamente
adstritos
aos limites
objetivos do título judicial, sendo vedada a rediscussão ou modificação de critérios expressamente fixados na sentença:

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COISA JULGADA – ENETENDIMENTO DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. “Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na sentença condenatória proferida na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.748 .751/SP,
DJe
de 30-6-2021). (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10245895620238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/01/2024, Vice-Presidência, Data de Publicação: 26/01/2024)

Dessa forma, ao homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e manter decisão que desconsidera os critérios de correção monetária e juros de mora definidos no título executivo, o juízo de origem incorreu em afronta direta à coisa julgada, impondo-se a intervenção desta instância revisora.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de desconstituir a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinar o refazimento da conta, com estrita observância dos critérios de correção monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026